Tribunal: TJES
Processo: 5003830-85.2022.8.08.0011
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): FABIO BRASIL NERY
Órgão julgador: FABIO BRASIL NERY
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Esbulho / Turbação / Ameaça
Data de julgamento: 2024-06-11

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5003830-85.2022.8.08.0011

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: DEPARTAMENTO DE EDIFICACOES E DE RODOVIAS DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO - DER-ES

APELADO: ART SUL COMUNICACAO VISUAL LTDA

RELATOR:
FABIO BRASIL NERY

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DEMOLITÓRIA – IMPROCEDÊNCIA – MANUTENÇÃO – ADMINISTRAÇÃO DISPÕE DE MEIOS PRÓPRIOS PARA ALCANÇAR A MEDIDA ALMEJADA – AUTOEXECUTORIEDADE E PODER DE POLÍCIA -

RECURSO
CONHECIDO
E DESPROVIDO.

1-

Sustentou o recorrente que a apelada instalou placas de publicidade (outdoor) sem autorização, com área de 60 m2 (sessenta metros quadrados), no interior da faixa de domínio das Rodovias Estaduais ES-166 e ES-488, ambas do lado direito da pista, havendo risco à segurança dos usuários que ali trafegavam, diante da possibilidade de acidentes.

2 –

O Superior Tribunal de Justiça externa compreensão de que
“O legítimo exercício do poder de polícia é imbuído de autoexecutoriedade, dispensa ordem judicial”
(REsp 1706625/RN, Rel. Ministro OG FERNANDES, SEGUNDA TURMA, julgado em 11/09/2018, DJe 18/09/2018).

3 - A Administração tem o poder-dever de agir, sem necessidade de intervenção judicial, sobretudo diante de iminente risco à coletividade, sendo certo que, no caso examinado, já havia iniciado procedimento administrativo no intuito de coibir a infração, circunstância que impõe a manutenção da sentença que rejeitou o pleito demolitório formulado.

4- Recurso conhecido e desprovido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 028 - Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY

Composição de julgamento: 028 - Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY - Relator / 031 - Gabinete Des. Convocado ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR - Vogal / 007 - Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA - Vogal
VOTOS VOGAIS
031 - Gabinete Des. Convocado ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
007 - Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL N.º 5003830-85.2022.8.08.0011

APTE(S): DEPARTAMENTO DE EDIFICAÇÕES E DE RODOVIAS DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO - DER-ES

APDO(S):
ART SUL COMUNICAÇÃO VISUAL LTDA.

RELATOR: DES. FÁBIO BRASIL NERY

VOTO

Conforme relatado, trata-se de apelação cível interposta pelo
DEPARTAMENTO DE EDIFICAÇÕES E DE RODOVIAS DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO - DER-ES
, no intuito de reformar a sentença id. 7123681, por meio da qual o Magistrado
a quo
julgou improcedentes os pedidos formulados em face de
ART SUL COMUNICAÇÃO VISUAL LTDA
.

Sustenta (id. 7123686), em síntese, que a autoexecutoriedade não retira da administração a pretensão em se valer de decisão judicial que lhe assegure a providência requerida, consistente na demolição das placas de publicidade localizadas no interior da faixa de domínio das rodovias estaduais ES-166 e ES-488.

Preenchidos os requisitos extrínsecos e intrínsecos de admissibilidade, passo a analisar o mérito do recurso.

Versa a demanda em análise acerca de ação ordinária com pedido de tutela antecipada ajuizada pelo Departamento de Estradas de Rodagem do Estado do Espírito Santo em face de Art Sul Comunicação Visual, por meio da qual objetivou a demolição das placas de publicidade localizadas no interior da faixa de domínio das rodovias ES-166 e ES-488, sob pena de multa diária.

Narrou ter constatado a implantação de placas de publicidade (outdoor) sem autorização, com área de 60 m2 (sessenta metros quadrados), no interior da faixa de domínio das referidas rodovias, ambas do lado direito da pista, havendo risco à segurança dos usuários, ante a possibilidade de causar acidentes.

Aduziu, ainda, que lavrou auto de infração sob nº 01724, datado de 22 de outubro de 2019, por meio de instrumento administrativo próprio, com a abertura do direito de defesa ou correção da irregularidade, ocasião em que a parte requerida solicitou prorrogação de prazo para atendimento das exigências, de modo a, assim, honrar com os contratos que foram assinados com seus clientes.

Todavia, acrescentou que, decorrido o prazo, a recorrida desobedeceu ao regular embargo administrativo do DER/ES, mantendo a intervenção irregular, razão pela qual, em 09/03/2020, foi notificada para pagar multa no valor de R$ 78.939,00 (setenta e oito mil e novecentos e trinta e nove reais), equivalentes a 22.500 VRTEs.

Diante destes fatos, postulou fosse declarada a irregularidade da intervenção realizada, bem como determinada a demolição da obra irregular.

Pois bem.

Acerca do tema em debate, a Superior Tribunal de Justiça externa compreensão de que
“O legítimo exercício do poder de polícia é imbuído de autoexecutoriedade, dispensa ordem judicial”
(REsp 1706625/RN, Rel. Ministro OG FERNANDES, SEGUNDA TURMA, julgado em 11/09/2018, DJe 18/09/2018).

Sendo assim, a Administração Pública tem o poder de executar suas próprias decisões, sem haver necessidade da tutela judicial. Assim, por si só, cumpre suas funções através de meios próprios, ainda quando tal execução interfira na esfera privada do administrado.

O doutrinador Hely Lopes Meirelles pontua que autoexecutoriedade
"consiste na possibilidade que certos atos administrativos ensejam de imediata e direta execução pela própria administração, independentemente de ordem judicial."
(MEIRELLES, Hely. Direito Administrativo Brasileiro. 33ª edição. São Paulo: Malheiros, 2007, pág. 162).

Na hipótese, sustentou o recorrente que a apelada instalou placas de publicidade (outdoor) sem autorização, com área de 60 m2 (sessenta metros quadrados), no interior da faixa de domínio de determinadas rodovias, havendo risco à segurança dos usuários que ali trafegavam, diante da possibilidade de acidentes.

Em tal situação, a Administração tem o poder-dever de agir, sem necessidade de intervenção judicial, sobretudo diante de iminente risco à coletividade, sendo certo que, no caso examinado, já havia iniciado procedimento administrativo no intuito de coibir a infração, circunstância que impõe a manutenção da sentença que rejeitou o pleito formulado.

Nesse sentido,
mutatis mutandis
:

AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C.C. DEMOLITÓRIA.
Pretensão do Município de Ribeirão Preto de que o réu promova todas as medidas para a aprovação administrativa da construção levantada no terreno, ou efetive a demolição de tudo o que foi construído em desacordo com as normas técnicas, restabelecendo-se o estado anterior do imóvel. R.
Sentença extintiva do processo, diante da falta de interesse de agir do Município. POSSIBILIDADE. Administração Pública que detém o poder de polícia, bem como a autoexecutoriedade dos seus atos. Procedimento administrativo em trâmite. R. Sentença que indeferiu a inicial mantida
. RECURSO DE APELAÇÃO DA AUTORA. DESPROVIDO. (TJSP; AC 1016680-58.2015.8.26.0506; Ac. 12331630; Ribeirão Preto; Décima Terceira Câmara de Direito Público; Relª Desª Flora Maria Nesi Tossi Silva; Julg. 20/03/2019; DJESP 04/04/2019; Pág. 3735)

APELAÇÕES CÍVEIS. DIREITO ADMINISTRATIVO. NOTIFICAÇÃO DE DEMOLIÇÃO. EDIFICAÇÃO EM ÁREA PÚBLICA. AUSÊNCIA DE AUTORIZAÇÃO. PARCELAMENTO IRREGULAR DO SOLO. ALEGAÇÃO DE NULIDADE DO ATO ADMINISTRATIVO. VÍCIO DE MOTIVAÇÃO. PODER DE POLÍCIA. PRESUNÇÃO DE VERACIDADE E LEGALIDADE. AUTOEXECUTORIEDADE. ATUAÇÃO DENTRO DA LEGALIDADE. ADPF Nº 828 DO C. STF. CUMPRIMENTO DAS DIRETRIZES. 1. Segundo dispõe o Código de Obras e Edificações do Distrito Federal. COE,
é cabível a demolição total ou parcial de obra como sanção, na hipótese em que há construção irregular não passível de adequação, em área particular ou pública
. 2. No caso dos autos, os elementos de informação coligidos demonstram que a edificação se encontra em área pública, tendo sido realizada sem autorização do Poder Público, o que configura o parcelamento irregular do solo capaz de ensejar ato demolitório. 3. Destaca-se que não há indícios de regularização da área, bem assim, qualquer evidência de licenciamento com base na legislação de regência, de modo que o ato administrativo de sanção ao particular se reveste de veracidade e legitimidade. 4. Isso porque,
em se tratando de atos proferidos pela administração pública, há que se privilegiar sua presunção de legitimidade e veracidade, de modo que, inexistindo prova robusta em sentido contrário, deve ser considerado legítimo e verdadeiro o seu conteúdo
. 5. Ainda,
contam os atos administrativos com o atributo da autoexecutoriedade, que consiste na possibilidade de execução material do ato pela própria Administração, bem como de coação material do destinatário para que cumpra o dever a ele imposto, sem a necessidade de ir a juízo
. [...] (TJDF; APC 07036.50-61.2018.8.07.0018; 175.3286; Terceira Turma Cível; Relª Desª Ana Maria Ferreira da Silva; Julg. 31/08/2023; Publ. PJe 25/09/2023)

APELAÇÃO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. DIREITO ADMINISTRATIVO. PARALISAÇÃO DE OBRA. PODER DE POLÍCIA DA ADMINISTRAÇÃO. AUTOEXECUTORIEDADE. PRESUNÇÃO DE VERACIDADE, LEGALIDADE E LEGITIMIDADE DO AUTO DE INFRAÇÃO. EMBARGO DA OBRA. POSSIBILIDADE. OBRA IRREGULAR. AUSÊNCIA LICENÇA. OFENSA DIREITO À MORADIA. NÃO OCORRÊNCIA. RECURSO NÃO PROVIDO. 1.
A edificação realizada em infração às regras urbanísticas, sem autorização e em área pública invadida, deve ser impedida pela Administração Pública, que pode até mesmo realiza sua demolição, haja vista a prevalência do poder de polícia e do interesse público em detrimento dos interesses particulares. Precedentes do STJ
. [...] (TJRO; AC 7017165-85.2019.822.0001; Segunda Câmara Especial; Rel. Des. Miguel Monico Neto; Julg. 27/07/2023)

APELAÇÃO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. MUNICÍPIO DE FRANCO DA ROCHA. OCUPAÇÃO IRREGULAR EM ÁREA DE DOMÍNIO PÚBLICO MUNICIPAL E CONSIDERADA DE RISCO. DESOCUPAÇÃO E DEMOLIÇÃO PROMOVIDA PELA MUNICIPALIDADE. AUTOEXECUTORIEDADE. LICITUDE DA CONDUTA MUNICIPAL. AÇÃO DA MUNICIPALIDADE DENTRO DA LEI, SEM DESVIO DE FIM OU ABUSO. APLICAÇÃO DE PENA DE LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ AS REQUERENTES. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE ELEMENTOS OBJETIVOS E SUBJETIVOS PARA TANTO, A ENSEJAR O AFASTAMENTO DA CONDENAÇÃO EM LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. 1. Em situação de bem público de domínio municipal, o ocupante não tem direito algum de domínio nem de construção sem autorização da municipalidade, observada sua qualidade de imprescritibilidade. 2.
Desocupação e demolição promovida pela municipalidade nos limites do poder de polícia, atributo de autoexecutoriedade, motivado no atendimento do interesse público, é conduta lícita da qual não se pode extrair irregularidade alguma.
(TJSP; AC 1000009-69.2019.8.26.0198; Ac. 15297420; Franco da Rocha; Primeira Câmara de Direito Público; Rel. Des. Vicente de Abreu Amadei; Julg. 17/12/2021; DJESP 27/01/2022; Pág. 5022)

PROCESSUAL CIVIL
. APELAÇÃO EM FACE DE SENTENÇA QUE INDEFERIU A PETIÇÃO INICIAL E EXTINGUIU O PROCESSO, SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO, CONSIDERANDO QUE "O ORDENAMENTO JURÍDICO JÁ DISPONIBILIZA, EM FAVOR DOS CONSELHOS DE PROFISSÕES REGULAMENTADAS, O ARSENAL DE INSTRUMENTOS APTOS A COIBIR O EXERCÍCIO IRREGULAR DA PROFISSÃO
. ". ALEGAÇÃO DO CONSELHO REGIONAL DOS REPRESENTANTES COMERCIAIS DE PERNAMBUCO NO SENTIDO DE QUE "CUMPRE RESSALTAR QUE AS AÇÕES CONDENATÓRIAS VISAM UMA SENTENÇA DE CONDENAÇÃO DO RÉU. TAIS AÇÕES TENDEM A UMA SENTENÇA EM QUE, ALÉM DA DECLARAÇÃO QUANTO À EXISTÊNCIA DE UMA RELAÇÃO JURÍDICA, CONTÉM A APLICAÇÃO DA REGRA SANCIONADORA. TRATA-SE, PORTANTO, DE MEIO À DISPOSIÇÃO DO AUTOR PARA QUE OBTENHA UM TÍTULO EXECUTIVO NO QUAL SE DECLARA UM DIREITO SUBJETIVO MATERIAL SEU (NO CASO, O DIREITO DE COBRAR A INSCRIÇÃO DO REPRESENTANTE IRREGULAR) E, AO MESMO TEMPO, UM COMANDO QUE IMPONHA UMA PRESTAÇÃO A SER CUMPRIDA PELO RÉU (MULTA). (...) ESTA AUTARQUIA APELANTE PRETENDE, PORTANTO, UMA TUTELA JURISDICIONAL CONSISTINDO NA CONDENAÇÃO DO APELADO A SE REGISTRAR NO CONSELHO PROFISSIONAL, CONFORME DETERMINADO PELA CONSTITUIÇÃO FEDERAL DE 1988 E PELA LEI Nº 4.886/65". PRETENDE O APELANTE COMPELIR A RÉ (ARRUDA CARDOSO REPRESENTAÇÕES COMERCIAIS LTDA. ) A EFETUAR REGISTRO NO CORE/PE.
NO CASO, CONSELHO REGIONAL DOS REPRESENTANTES COMERCIAIS DE PERNAMBUCO, ORA APELANTE, DISPÕE DE MEIOS LEGAIS COERCITIVOS PARA COMPELIR A EMPRESA QUE EXERCE A ATIVIDADE DE FORMA IRREGULAR A OBSERVAR A LEGISLAÇÃO ESPECÍFICA E NÃO SENDO COMPROVADA, A EXISTÊNCIA DE IMPEDIMENTO AO EXERCÍCIO DO SEU PODER DE POLÍCIA, DEVE SER MANTIDA A SENTENÇA QUE EXTINGUIU O PROCESSO, SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO, EM RAZÃO DA AUSÊNCIA DE INTERESSE DE AGIR
. DESPROVIMENTO DA APELAÇÃO. [...] Os conselhos profissionais, órgãos criados por Lei Federal para exercer atividades de controlar e fiscalizar o exercício das profissões regulamentadas, típica atividade estatal e de eminente interesse público e social,
são investidos de poder de polícia administrativa outorgado pelo Estado. Nesse aspecto, tais entes possuem competência fiscalizatória e poder de polícia, com atributo de autoexecutoriedade, permitindo a imposição de medidas coercitivas aos estabelecimentos que estão sob sua fiscalização, não havendo razão para transferir ao Judiciário uma atividade que é essencialmente sua
. Esta eg. Terceira Turma alinhou o seu entendimento, outrora divergente, à jurisprudência pacífica deste Tribunal, no sentido da desnecessidade de intervenção do Judiciário para o fim almejado, considerando caracterizada a ausência de interesse processual. V. Em resumo, o Conselho Regional dos Representantes Comerciais de Pernambuco, ora Apelante, dispõe de meios legais coercitivos para compelir a Empresa que exerce a atividade de forma irregular a observar a legislação específica e não sendo comprovada, no caso, a existência de impedimento ao exercício do seu poder de polícia, deve ser mantida a Sentença que extinguiu o Processo, sem resolução de mérito, em razão da ausência de Interesse de Agir. VI. Desprovimento da Apelação. (TRF 5ª R.; AC 08216064020194058300; Terceira Turma; Rel. Des. Fed. Alexandre Luna Freire; Julg. 10/08/2023)

APELAÇÃO CÍVEL.
AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. Sentença que reconheceu carência da ação por falta de interesse de agir. Município de Sorocaba que pretende compelir a ré a apresentar Projeto Aprovado e Alvará de Licença para regularização da construção de empreendimento imobiliário. Falta de interesse processual. Os atos de poder de polícia da Administração Pública contam com o atributo da autoexecutoriedade e dispensam pronunciamento jurisdicional prévio
. Ausência de demonstração de exaurimento das medidas coercitivas legais. Sentença mantida. Recurso voluntário improvido. (TJSP; AC 1027756-38.2022.8.26.0602; Ac. 16680441; Sorocaba; Quinta Câmara de Direito Público; Relª Desª Maria Laura Tavares; Julg. 24/04/2023; DJESP 27/04/2023; Pág. 2632).

Pelo exposto,
conheço
do recurso e, no mérito,
nego-lhe provimento
.

Deixo de majorar os honorários recursais, por ausência de condenação na origem.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o voto de relatoria para negar provimento ao recurso.

Conheço do recurso, mas nego-lhe provimento, nos termos do voto do relator.